Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704935-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLEDES ANDRADE MARIANO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação cominatória (PJe n. 0700079-08.2024.8.07.0007), deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré forneça e custeie o tratamento oncológico da autora, por meio de autorização da medicação Sacituzumabe Govitecana (Trodelvy), sob pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, asseverando que não possui qualquer meio para cumprir a determinação do Juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra operadora de saúde, a agravante não tem qualquer ingerência nele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da agravante. Afirma que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed’s. Pondera, contudo, que todos os atos gerenciais do contrato são realizados pela Unimed de origem (neste caso a Unimed Vale do São Francisco), uma vez que trata-se da pessoa com quem a segurada firmou contrato. Considera, assim, ser parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada em relação à agravante, visto que a responsabilidade pela execução das obrigações contratuais deve recair somente em face da UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO. Preparo comprovado (ID 55725056). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos voltados a apontar a ilegitimidade passiva da recorrente, por entender que a pretensão contida na ação originária deve ser movida unicamente em desfavor da UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO, a quem incumbe a execução do contrato de saúde firmado com a requerente. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo manifestação do Juízo a respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal. Cabe destacar que muito embora a matéria atinente à ilegitimidade ad causam encerre discussão de ordem pública, sua análise não pode ser levada a efeito pelo Tribunal sem que o Juízo de origem tenha sobre ela se manifestado anteriormente, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INÉDITA E NÃO AGRAVÁVEL. PEDIDO LIMINAR. INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Não deve ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que versa sobre matéria de ilegitimidade passiva, não debatida na instância de origem, seja pela impossibilidade de análise de matéria inédita, ante a configuração de supressão de instância, seja pelo não cabimento do recurso para debater o tema. 2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 3. Restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que defere o pedido liminar é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecido parcialmente. Agravo de instrumento da ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA conhecido. Ambos os recursos desprovidos. (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 4. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 5. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728250, 07133409520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ORIGINÁRIA. I - A ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed foi suscitada em preliminar de contestação ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que não foi examinada pelo Juízo a quo. Vedado ao Tribunal analisar a questão nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. II - A ré na ação originária de indenização por danos materiais e morais é a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, portanto, ela deve ser mantida no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado no respectivo cumprimento de sentença. Decisão reformada. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1421290, 07010585920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS UNIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. 2. Pelo menos em juízo de cognição sumária, como se trata de solidariedade passiva entre as unidades, toda obrigação e/ou valores devidos, podem ser exigidos de qualquer dos devedores (art. 275, do CC). 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365842, 07044495620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que a questão foi arguida em preliminar de contestação (ID 186369127) e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desse modo, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator